Tribunal: STF
Processo: HC 184280
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 512.118/MS), assim ementado (eDOC 30):
    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AFASTAMENTO DA TRANSNACIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE MAJORADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA E MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Segundo reiterada jurisprudência deste Tribunal, a pretensão de descaracterização da transnacionalidade do delito de tráfico não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos.
    2. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito e em decisão motivada. Assim, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
    3. Na hipótese, o Tribunal de origem, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos - 336,50 kg de cocaína -, além dos maus antecedentes do paciente, para elevar a pena-base em 5 anos anos de reclusão. Daí, não se mostra desproporcional ou desarrazoada, porquanto fundamentada a fração em elementos concretos e dentro do critério da discricionariedade vinculada do julgador.
    4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    5. No caso, observa-se que a minorante foi negada ao paciente em razão dos maus antecedentes. Logo, incabível a aplicação da mencionada benesse, uma vez que ausente o preenchimento dos requisitos legais.
    6. "A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que não resta configurado indevido bis in idem a utilização de tal vetor [maus antecedentes] para aumentar a pena-base e, concomitantemente, afastar a minorante em questão" (HC 520.497/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 12/9/2019).
    7. Agravo regimental desprovido.
    Busca-se, em suma: a) a anulação do processo por incompetência material da Justiça Federal, sobretudo porque a transnacionalidade foi afastada na sentença, além da expedição de alvará de soltura e da remessa dos autos à Justiça Estadual; b) a redução da pena-base, que foi desproporcionalmente fixada no dobro do mínimo legal (dez anos de reclusão), especialmente quando comparada à pena do corréu apontado como líder, a quem se atribuía conduta bem mais grave e que recebeu a mesma reprimenda do paciente; c) seja reconhecido o bis in idem na dosimetria, tendo em vista que os maus antecedentes foram utilizados tanto na primeira fase como na terceira.
    Em 5.5.2020, indeferi a liminar (eDOC 33).
    O Subprocurador-Geral da República opinou pelo não conhecimento do writ (eDOC 35).
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    2.1. Verifico que a sentença condenatória fixou a dosimetria da pena nos seguintes termos (eDOC 18, p. 27-30):
    “[...]
    RÉU MARCOS
    IPL N. 177/2011
    TRÁFICO DE DROGAS
    A culpabilidade do réu não desborda dos limites do tipo.
    Ostenta maus antecedentes criminais, visto que já foi condenado pelo art. 33, da Lei n. 11.343/06, sendo a data do delito 11.10.2000 (anterior aos crimes dos presentes autos) e o trânsito em julgado em 10.3.2001 (cf. certidão cartorária Vol. 11, fls. 2492).
    Não há elementos nos autos para valorar a conduta social e a personalidade.
    Motivo é o lucro fácil, inerente à modalidade delitiva (cf STF, HC n. 107532, rel. Ricardo Lewandowski, Informativo n. 665).
    Circunstâncias são normais para a espécie.
    Conseqüências não são graves, porque a droga foi apreendida.
    Comportamento da vítima (coletividade) não influiu na prática do crime.
    A quantidade de droga é elevada (336,50 Kg).
    Com base no art. 59, do CP, e no art. 42, da Lei n. 11.343/06, tendo em vista que a quantidade de droga apreendida é elevada e os maus antecedentes, fixo a pena-base, para o réu Marcos, acima do mínimo legal, isto é, 10 (dez) anos de reclusão.
    Não há agravante ou atenuante.
    Não há causa de aumento.
    O réu não preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, porque ostenta maus antecedentes.
    […]
    REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
    Tendo em vista a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, bem como os critérios do art. 59, do CP, acima analisados, conforme art. 33, § 2º, “a”, do CP, o réu Marcos deve iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado.”
    Em sede de apelação, o TRF da 3ª Região afastou a alegação de incompetência da Justiça Federal para o julgamento do feito e manteve a condenação, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 21, p. 8-10/eDOC 22, p. 1-4):
    “I – INTERNACIONALIDADE DO DELITO
    Em razões recursais, as defesas de Alan Kardek da Conceição, Moraci Pereira Brandão, Carlos Ferreira Reis, Maria Aparecida de Souza Cebalho, Oswaldo José de Almeida Júnior e Marcos Roberto Pereira pugnam pela incompetência da Justiça Federal para apreciar e julgar os fatos de que trata este processo, em razão de não restar configurada a internacionalidade do delito.
    Sem razão.
    De início, registro que a transnacionalidade do delito restou comprovada pela identificação de cinco associações organizadas para o tráfico internacional de entorpecentes, com atuações independentes entre si, mas interligadas pela forma de aquisição da droga no exterior e sua distribuição para consumo em território nacional.
    [...]
    O quinto flagrante, em 14.04.11 (fls. 65/80), possibilitou a apreensão de 336,50 (trezentos e trinta e seis quilogramas e quinhentos gramas) de cocaína, provenientes da Bolívia, e indicam o envolvimento de Marcos Roberto Pereira, Moraci Pereira Brandão, Jorge Luís da Silva e Letícia Ferreira Riquelme.
    [...]
    Estas circunstâncias, quando analisadas em conjunto com os demais elementos dos autos - quantidade da droga transportada (cerca de 785,845kg (setecentos e oitenta e cinco quilogramas e oitocentos e quarenta e cinco gramas de cocaína) e seu fornecimento por Dailin Cuellar Vaca, Glondy Cuellar Roca e Albert Flores Cesari (todos bolivianos) – permite concluir que houve, no particular, o tráfico internacional de entorpecentes, o que fixa a competência absoluta da Justiça Federal, nos termos do disposto no artigo 109, V, da Constituição da República e no artigo 70 da Lei n. 11.343/06.
    […]
    III.a) Inquérito Policial n. 177/2011-SR/DPF/MS:
    Este inquérito policial originou-se com o quinto flagrante ocorrido em 14.04.11 (fls. 65/80), ocasião em que foram apreendidos 336,50kg (trezentos e trinta e seis quilogramas e quinhentos gramas) de cocaína, provenientes da Bolívia, e indicou o envolvimento de Marcos Roberto Pereira, Moraci Pereira Brandão, Jorge Luís da Silva e Letícia Ferreira Riquelme.
    -Marcos Roberto Pereira e Moraci Pereira Brandão.
    Os elementos dos autos são suficientes para sustentar a condenação de Marcos Roberto Pereira, Moraci Pereira Brandão e Letícia Ferreira Riquelme como incursos nas penas do artigo 35 e artigo 33, caput, c. c. o artigo 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06.
    […]
    A negativa de autoria sustentada pelos réus perante o Juízo não se mantém quando confrontada com os demais elementos dos autos.
    […]
    Os relatos desses agentes policiais e as condições que os levaram ao flagrante de Moraci Pereira Brandão, Marcos Roberto Pereira, Jorge Luís da Silva e Letícia Ferreira Riquelme encontram-se em consonância com as transcrições dos diálogos telefônicos mantidos entre os acusados e descritos no RELINT n. 11 (transcrições n. 2,3,4,5,6,7,8 e 9).
    Conclui-se de tais degravações que os acusados Marcos Roberto Pereira e Moraci Pereira Brandão tinham pleno conhecimento sobre o local em que a droga se encontrava e planejaram sua busca com veículos próprios para seu transporte.
    […] 
    Observo que a sentença entendeu que os acusados Marcos Roberto Pereira, Moraci Pereira Brandão e Jorge Luís da Silva encontravam-se incursos apenas nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de que não teria restado comprovado nos autos a internacionalidade delitiva (artigo 40, I, da Lei n. 11.343/06).
    Em razão da ausência de impugnação pela acusação desse aspecto da sentença, tornou definitiva a condenação de mencionados acusados apenas pelas penas impostas pelo artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, absolvendo-os, por consequência, das penas impostas pelo artigo 40, I, da Lei n. 11.343/06.”
    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, (eDOC 28):
    “Nos termos do artigo 70 da Lei n. 11.343/2006, "o processo e o julgamento dos crimes previstos nos arts. 33 a 37 desta Lei, se caracterizado ilícito transnacional, são da competência da Justiça Federal".
    A jurisprudência desta Corte, na interpretação do referido dispositivo legal, firmou-se no sentido de que a competência para processar e julgar os crimes previstos na Lei de Drogas é da Justiça Federal quando restar demonstrada a transnacionalidade da ação, sendo insuficiente a suspeita da origem estrangeira das substâncias entorpecentes. Nesse sentido: (CC 136.975/MT, Rel. Ministro ERICSON MARANHO - Desembargador convocado do TJ/SP, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 19/12/2014).
    Dessa forma, certificada pelo Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos, a procedência estrangeira das drogas apreendidas, a alteração desse entendimento - a fim de afastar a competência da Justiça Federal - demandaria em incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, o que é inviável na via eleita.
    […]
    Quanto ao pedido de redução da pena-base, o acórdão recorrido encontra-se fundamentado nos seguintes termos:
    […]
    A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
    Adotado o sistema trifásico pelo legislador pátrio, na primeira etapa do cálculo, a pena-base será fixada conforme a análise das circunstâncias do art. 59 do Código Penal. Tratando-se de condenado por delitos previstos na Lei de Drogas, o art. 42 da referida norma estabelece a preponderância dos vetores referentes a quantidade e a natureza da droga, assim como a personalidade e a conduta social do agente sobre as demais elencadas no art. 59 do Código Penal.
    Na hipótese, o Tribunal de origem, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, considerou a quantidade dos entorpecentes apreendidos - 336,50 kg de cocaína -, além dos maus antecedentes do paciente, para elevar a pena-base em 5 anos anos de reclusão.
    Tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, porque, de fato, é gigantesca a quantidade de droga apreendida, não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária a autorizar a intervenção excepcional desta Corte, sobretudo quando se leva em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos) e há previsão legal acerca da preponderância de tal circunstância sobre as demais do art. 59 do CP.
    […]
    Por fim, no que tange ao pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado, melhor sorte não socorre ao paciente.
    […]
    A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida de um sexto a dois terços quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.
    No caso, observa-se que a minorante foi negada ao paciente em razão dos maus antecedentes. Logo, incabível a aplicação da mencionada benesse, uma vez que ausente o preenchimento dos requisitos legais.
    […]
    Ademais, vale anotar que "a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que não resta configurado indevido bis in idem a utilização de tal vetor [maus antecedentes] para aumentar a pena-base e, concomitantemente, afastar a minorante em questão" (HC 520.497/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019)”
    2.2. De início, no que diz respeito à alegada incompetência da Justiça Federal, verifico que o acórdão vergastado não merece reparo.
    Com efeito, as instâncias de origem concluíram que o delito em questão foi praticado no âmbito de cinco associações organizadas para o tráfico internacional de drogas, “com atuações independentes entre si, mas interligadas pela forma de aquisição da droga no exterior e sua distribuição para consumo no território nacional”.
    Nesse contexto, a transnacionalidade do delito, praticado, como dito, na ambiência de associações criminosas voltadas para o tráfico internacional de drogas, atrai a competência para a Justiça Federal.
    Assim, a despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação razoável, descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias de origem quanto à demonstração da transnacionalidade do delito, o que pressuporia revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus. No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVANTE REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 182.313 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 05.05.2020)
    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas. Pedido de absolvição. Fatos e provas. 1. No caso, as instâncias ordinárias reconheceram a associação da paciente para a prática de tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) com base em dados fáticos da causa, de modo que não é possível, nesta via, reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. 2. Agravo regimental desprovido. (HC 173.512 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 25.10.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGOS 33 E 40, I, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. […] 2. A revisão das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como das causas de aumento e de diminuição consideradas pelo juízo natural é inadmita na via eleita, porquanto enseja revolvimento fático-probatório dos autos. Precedente: HC 132.475, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/8/2016. 3. […] 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 129.800 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16.06.2017)
    Trata-se de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.
    2.3. Quanto à dosimetria da pena, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).
    2.4. No caso, observo que o critério utilizado na sentença condenatória para o aumento da pena-base, mantido pelas instâncias posteriores, levou em conta os maus antecedentes e a quantidade elevada de droga (336,50 Kg de cocaína). Embora tenha sido expressivo o aumento verificado, não há ilegalidade em tal proceder, na linha da jurisprudência desta Corte:
    “[...] 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017; RHC 152.050-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/5/2018. 2. […] (HC 181.259 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 21.05.2020)
    HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TRANSCURSO DO PRAZO DEPURADOR (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Revela-se idônea a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade da droga apreendida. Precedentes. 2. […] (HC 128.153, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 01.08.2016)
    “Habeas corpus originário. Roubo majorado. Dosimetria da Pena. Réu que possui condenações anteriores e distintas. Reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência. Possibilidade. 1. […] 2. O magistrado sentenciante considerou condenações transitadas em julgado, anteriores e distintas, para aumentar a pena-base por maus antecedentes e para aplicar a agravante da reincidência. Inocorrência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Precedentes. 4. Habeas corpus indeferido.” (HC 107.456, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 04.08.2014)
    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Exasperação da pena-base. Não ocorrência. Adequação formalizada pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Maus antecedentes. Reincidência. Inexistência de violação ao princípio do non bis in idem. Condenações diversas. 4. Prescrição. Não ocorrência. 5. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” (RHC 92.611, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe 02.05.2013)
    2.5. Por fim, no que diz respeito ao alegado bis in idem, verifico que o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastado tendo em vista que o sentenciado não preenchia os requisitos para a minorante, por ostentar maus antecedentes. Não verifico ilegalidade em tal entendimento.
    Com efeito, o art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, estabelece quatro requisitos essenciais ao reconhecimento do redutor referente ao tráfico privilegiado, sendo eles: a) a primariedade; b) a ausência de maus antecedentes; c) a não dedicação do acusado a atividades criminosas; d) o não pertencimento a organização criminosa.
    Efetivamente, não há como identificar a existência de bis in idem na utilização dos maus antecedentes do ora paciente para acrescer à pena-base e, simultaneamente, impedir a incidência da privilegiadora, uma vez que a valoração negativa da referida circunstância judicial parte de previsão expressa contida no art. 59 do Código Penal, ao passo que o óbice à aplicação da causa de diminuição de pena decorre do não atendimento ao requisito legal da benesse.
    Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279/STF. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO PARA MAJORAR A PENA-BASE E INDEFERIR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - […] II - A concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 exige que o réu seja primário, ostente bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. III – No caso, o Tribunal de origem apontou a existência de maus antecedentes, o que impede a aplicação da referida causa de diminuição. IV - De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, não há falar em bis in idem quando o indeferimento da redução de pena decorrer de estrita observância do disposto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.090.286 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 20.10.2020)
    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: HC 140.583, rel. Min. ROSA WEBER, j. 22.7.2020; HC 175.401, rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 13.9.2019; RHC 186.883, rel. Min. LUIZ FUX, j. 12.6.2020.
    Desse modo, em decorrência do reconhecimento dos maus antecedentes, concluo que efetivamente não há como conceder o benefício pleiteado, pois o paciente não preenche os requisitos legais. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente